Tribunal: TJDFT
Processo: 0716153-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716153-27.2025.8.07.0000 RECORRENTE: PREMIER CAPITAL BSB SECURITIZADORA S/A RECORRIDO: ISABELA ANDRADE RODRIGUES DE PAULA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito empresarial. Agravo de instrumento. Ação de Rescisão Contratual. Grupo econômico e recuperação judicial. Extensão dos efeitos da recuperação judicial a empresa não listada no pedido original. Inviabilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto para reformar decisão proferida em ação de rescisão contratual com restituição de valores, que manteve medida cautelar de arresto em desfavor da agravante e determinou a transferência dos valores para conta vinculada ao juízo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível estender os efeitos da recuperação judicial a empresa não incluída formalmente no rol de recuperandas, ante a alegação de pertencimento a grupo econômico. III. Razões de decidir 3. A recuperação judicial é instituto de natureza excepcional que visa à preservação da empresa e de sua função social, conforme o art. 47 da Lei 11.101/2005, devendo beneficiar apenas as pessoas jurídicas expressamente arroladas no pedido. A agravante não consta na relação oficial de empresas submetidas à recuperação judicial. 4. A mera alegação de integração em grupo econômico, desacompanhada de requerimento formal e deferimento perante o juízo recuperacional não autoriza a suspensão de atos executivos em curso. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A extensão dos efeitos da recuperação judicial a empresa não incluída formalmente no rol de recuperandas depende de decisão expressa do juízo recuperacional, sendo insuficiente a mera alegação de integração em grupo econômico.” ____________________ Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, art. 47. A recorrente alega violação aos artigos 49 e 50, ambos da Lei 11.101/2005, sustentando fazer jus à extensão dos efeitos da recuperação judicial em curso perante a 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP (processo no 1141657-64.2024.8.26.0100), porquanto proposta por empresa coligada, integrante do mesmo grupo econômico do qual pertence a recorrente. Afirma que “identidade estrutural, administrativa e funcional entre as sociedades restou plenamente demonstrada”. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Ao final, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCEL SCHINZARI, OAB/SP, 252 .929. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 49 e 50, ambos da Lei 11.101/2005. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 73750070): Contudo, a proteção legal conferida é dirigida exclusivamente às pessoas jurídicas constantes do pedido de recuperação judicial. No caso, conforme documentação oficial da administradora judicial Alvarez &amp; Marsal, a empresa agravante não está incluída na relação de recuperandas, a qual contempla as seguintes pessoas jurídicas (ID de origem 227273723): GPC Participações e Investimentos S.A. (CNPJ 22988114000124), Premier Administração, Participações e Investimentos S.A. (43822044000100), Premier Capital Securitizadora S.A. (34355521000183), Premier Capital Fomento Mercantil Ltda. (08186146000185) e JPW Consultoria Empresarial Ltda. (07205196000108) (https://www.alvarezandmarsal.com/sites/default/files/Brazil/1141657-64.2024.8.26.0100_decis%C3%A3o%20RJ.pdf) Logo, não é possível estender os efeitos à agravante sem que esta esteja formal e expressamente submetida à jurisdição do juízo da recuperação judicial. Em outras palavras, a decisão judicial que concedeu a recuperação judicial não incluiu as empresas TRIESTOR e PREMIER CAPITAL BSB. A mera alegação de integração em grupo econômico, desacompanhada de requerimento formal ao juízo falimentar, e de prova inequívoca do vínculo societário ou da dependência econômica com as empresas recuperandas, não é suficiente para estender os efeitos da recuperação judicial, especialmente a suspensão de atos executivos em curso em outros juízos. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCEL SCHINZARI, OAB/SP, 252 .929. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002